Tribunal: STF
Processo: RE 269169
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade.
Interposição contra acórdão do Tribunal Pleno.  Agravo regimental
não provido. São cabíveis embargos de divergência contra decisão de
Turma, não, porém, contra acórdão do "Tribunal Pleno", que
obviamente é sinônimo de "Plenário"